Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719590-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODRIGO VAZ COSTA D E S P A C H O Ante a informação nos autos de que o recolhimento do preparo foi realizado pelo sistema PAGCUSTAS, à parte para comprovar o recolhimento tempestivo. Ademais, segundo informações veiculadas sobre o PAGCUSTAS, "O pagamento feito por pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea; Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento". (Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Caso não tenha sido regularmente recolhido o preparo, fica a parte recorrente intimada para normalizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator